Tribunal: TJMT
Processo: 1014659-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014659-09.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[KARLOS DANILO OLIVEIRA COSTA - CPF: 071.727.201-05 (PACIENTE), ADAO RONILSON ALCANTARA DA SILVA BARBOSA - CPF: 081.819.861-30 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (IMPETRADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
RELAXAMENTO DA PRISÃO
. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR FUNDADO EM SUSPEITAS.
REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
.
DECRETO PARA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES
, ALIADO A APREENSÃO DE
APETRECHOS DO TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA
EVIDENCIADA
PELA
APREENSÃO

DE OVOS DE PÁSCOA COM INSIGNIA DO COMANDO VERMELHO
E PACIENTES REINCIDENTES
.

INSUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:

1.
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente
s
preso
s
preventivamente desde 12/02/2026 pela prática do delito de tráfico de drogas
e associação para o tráfico
, após conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo
Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT
, fundamentada na garantia da ordem pública
.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se
: há ilegalidade na busca pessoal e ingresso domiciliar; é possível a revogação da
prisão preventiva
, por ausência de fundamento inidôneos; as medidas cautelares são suficientes
.

III. Razões de decidir
:

3.
A diligência policial foi precedida de informações repassadas pelo setor de inteligência que apontavam o local como ponto de comercialização de drogas. Assim, o
comportamento evasivo do paciente
que se encontrava no exterior da residência
, aliada a apreensão de substância entorpecente, apetrechos e outros itens, reforçam a fundada suspeita que legitimou a at
uação
po
li
c
i
al
e culminou na pris
ão em
f
l
a
g
rante
dos pacientes.

4.
A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelo boletim de ocorrência, depoimentos dos agentes públicos, auto de apreensão e laudo pericial, configurando o
fumus
comissi
delicti
necessário à custódia cautelar.

5
. A quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos (
m
aconha – 428,459g
e
c
ocaína - 0,278g
), conjugada com a diversidade de substâncias e a apreensão de apetrechos destinados ao comércio ilícito (balança de precisão
)
,
além da apreensão de ovos de páscoa com a
i
nsígnia
do crime organizado – CV,

evidenciam a gravidade concreta da conduta e a alta periculosidade do
s
agente
s
, legitimando a segregação cautelar para garantia da ordem pública, em conformidade com o Enunciado Criminal no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e com os parâmetros objetivos introduzidos pela Lei n. 15.272/2025 ao art. 312, § 3o, do Código de Processo Penal.

6
.
Os pacientes ostentam condenações
transitadas em julgado
, inclusive em cumprimento de pena, no momento da prisão em flagrante
,
o que aliado a informação de que integram organização criminosa, evidencia a necessidade do decreto prisional para obstar a reiteração delitiva e interromper as atividades do
grup
o
.

7. Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, não se mostra adequada a aplicação de medidas cautelares alternativas, que se revelam insuficientes para obstar a reiteração delitiva e o abalo à ordem pública decorrente da propagação do entorpecente no meio social.

8. O
princípio da dignidade da pessoa humana deve ser harmonizado com o dever do Estado de garantir a segurança pública. Assim, a soltura indiscriminada de indivíduos que apresentam risco concreto à sociedade, sob o pretexto de superlotação, geraria um estado de impunidade e insegurança jurídica, subvertendo a finalidade do processo penal.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese
s
de julgamento:
"1. A expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, conjugadas com apetrechos destinados ao tráfico, evidenciam a gravidade concreta da conduta e legitimam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em conformidade com os parâmetros objetivos do art. 312, § 3o, do CPP. 2. Demonstrada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não se mostra adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão."

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 311, 312, 312, § 3o, 313, I, e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 15.272/2025.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, Tema de
R
e
percussão
Geral n. 280; TJMT,
Enunciado Criminal no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
;
TJMT
,
Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
;
STF,
AgR
no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a T.,

DJe
19/6/2017;

RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T.,
D
Je
5/10/2016;
STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado
pel
a Defensoria Pública do
Estado
de Mato Grosso

e
m
favor d
os pacientes
ADÃO RONILSON ALCANTARA DA SILVA
BARBOSA
e
KARLOS DANILO OLIVEIRA COSTA
,
apontando como autoridade coatora o

Juízo
Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT.

A Defensoria Pública Estadual
narrou que o
s
paciente
s
se encontra
m

preso
s

preventivamente
desde o dia
03/04/2026
, pela prática
, em tese,
do
s
delito
s
de tráfico de drogas
e associação para o tráfico
(art. 33
e art. 35, ambos
da Lei n. 11.343/2006)
.

A impetrante
susten
t
ou
a ilegalidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar, sem mandado judicial,
pleit
ean
d
o

pelo relaxamento da prisão por ilegalidade da prova
.

Aduziu
ainda
que a decisão constritiva
care
c
e
de fundamentação idônea, por se fundamentar em razões genéricas, na gravidade abstrata do delito e na reincidência isolada dos pacientes.
Ressalta a superlotação da unidade prisional local e sustenta a suficiência de medidas
cautelares diversas da prisão
.

Ao final, requereu
a concessão do pedido de liminar para
relaxar a
prisão preventiva imposta ao
s

p
aciente
s ou revogar a medida constritiva
. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem
.

Por derradeiro,
prequestionou
os seguintes dispositivos: art. 5o, inciso LXVIII, III, e art. 1o, inciso III, art. 93, IX, todos da Constituição Federal;
arts
. 157, 312, 313, I e III, todos do Código de Processo Penal
(id. 358328851)
.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
358329859
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
35
85
28853
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
3
59740850
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a impetrante objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido
o
s
paciente
s
, por ordem do Juízo
Plantonista da comarca de Barra do Garças
/MT que
homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva
, no bojo do APF
n.

1003725-77.2026.811.0004
,
pela prática, em tese, do
s

crime
s
de tráfico
e associação para o tráfico
de drogas
, previsto
s
no
s
art. 33
e art. 35, ambos
da Lei n. 11.343/2006.

Exsurge
que
a
Autoridade Coatora
fundamentou o decreto prisional
para garantia da
ordem púb
lica
, devida a
gravidade concreta do crime
,
consubstanciada n
a

diversidade
e

quantidade

d
a droga
(
maconha
–
428,459g
e cocaína -
0,278
g
)
,
e para evitar a reiteração delitiva, pois ambos os pacientes são reincidentes
. Vejamos excerto da decisão:

“(...).
Pertinente destacar as informaç
ões trazidas aos autos acerca de que os custodiados estariam diretamente envolvidos com a Facção Criminosa denominada “Comando Vermelho” e que estavam a distribuir e publicizar suposta atividade realizada pela facção que consistiria na distribuição de “doces e guloseimas” à população local como forma de divulgar as atividades da organização criminosa. Ainda, aponto informações relevantes que também ensejaram a prisão dos implicados, sendo que quanto ao custodiado KARLOS há informação de que este seria o responsável pela venda de entorpecentes em determinado setor desta urbe e quanto ao custodiado ADÃO há informação de que estaria no local da prisão em apoio à mercancia de entorpecentes, mesmo sob monitoramento eletrônico.
Importa anotar que ambos os implicados são REINCIDENTES, ADÃO respondendo ao PEP Ativo n. 2000511- 32.2024.811.000, com 1 condenação pela prática do delito de roubo majorado e KARLOS respondendo ao PEP Ativo n. 2000509-96.2023.811.0004, com 1 condenação pela prática do delito de tráfico de drogas
. Fora narrada pelos policiais militares a conduta esquiva do custodiado KARLOS que após o início da abordagem policial
teria, arremessado
seu próprio aparelho celular contra o solo, com o intuito de destruí-lo e evitar sua apreensão. Tal conduta – destruição de aparelho celular – apesar de não registrada quando da autuação da Autoridade Policial, pode, inclusive, ser enquadrada na prática de ilícito penal autônomo previsto no artigo 347 do CP, revelando a maior reprovabilidade de suas condutas e desinteresse em colaborar com a atuação estatal. (...)
A porção de entorpecente foi apreendida e periciada (p. 60/65) indicando ser
428,459 g (quatrocentos e vinte e oito gramas) de MACONHA
e
0,278 g (duzentos e setenta e oito milésimos de grama) de COCAÍNA
. Ademais, por óbvio, a mula tem papel relevante no tráfico de drogas, só com a utilização das “mulas” é que as organizações criminosas conseguem levar a droga do local de produção e/ou venda para o local de consumo. Assim, a logística de transporte é fundamental para a manutenção da organização criminosa. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade dos presos, afinal, conforme se extrai do feito, estes demonstram não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.
”. (
id.
35
8328852
)
.

O ordenamento jurídico brasileiro prevê que a prisão preventiva ou prisão cautelar (
“
carcer
ad custodiam”
), poderá ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal (artigo 311 do Código de Processo Penal), quando estiverem presentes os requisitos ensejadores, sendo: “
Fumus
Commissi
Delicti
” (justa causa consistente na materialidade e indícios de autoria) e o “
Periculum
Libertatis
” (perigo concreto da permanência do acusado em liberdade), efetivado nas hipóteses do artigo 312 do Diploma Processual Penal, dentre elas: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, podendo ser decretada nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme o artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

No caso, o
fumus
comissi
delicti

encontra-se consubstanciado na existência da materialidade delitiva que foi demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo depoimento dos agentes públicos que realizaram a prisão em flagrante, além do auto de apreensão e do laudo da droga
(id. 35832552-pág. 58)
.

Por sua vez, os indícios suficientes de autoria podem ser constatados a partir da declaração dos
policiais militares
K
a
ren de Arruda Fortes
e
Diego Anselmo Nunes Rocha

que realizarem a

busca
pessoal do
s
paciente
s
, al
é
m d
a
busca domiciliar
,
logrando
êxito em apreender os entorpecentes
,
os apetrechos
e os ovos de
páscoa
. Vejamos excerto do depoimento:

“
a
depoente, integrante da equipe de Força Tática, informa que, após troca de informações com o setor de inteligência da 29a CIPMFT, tomou conhecimento de que um indivíduo, supostamente integrante da facção criminosa denominada COMANDO VERMELHO, estaria determinando que moradores do bairro NOVA BARRA DO GARÇAS realizassem a entrega de barras de chocolate ou efetuassem transferências via PIX para conta bancária por ele indicada, com a finalidade de, juntamente com outros membros da referida facção, confeccionarem ovos de Páscoa para distribuição a crianças da comunidade. (...). UE, segundo apurado, o referido indivíduo divulgou, inclusive em grupos de mensagens, panfleto alusivo à mencionada ação social, vinculando-a à facção criminosa; QUE as informações também indicavam que KARLOS DANILO, conhecido pelo vulgo MALVADÃO DO CV, seria o chefe local da facção no referido bairro, sendo apontado como responsável pela distribuição e comercialização de entorpecentes na região. QUE, diante das informações recebidas, a equipe deslocou-se até o endereço indicado, onde visualizou o suspeito na parte externa da residência, sentado; QUE, ao perceber a aproximação da guarnição, o indivíduo dispensou um objeto ao solo e empreendeu fuga para o interior do imóvel, arremessando ainda outro objeto para a residência vizinha; QUE o suspeito desobedeceu às ordens legais de abordagem emanadas pela equipe policial; QUE, posteriormente, constatou-se que o objeto dispensado ao solo tratava-se de uma porção de substância análoga à maconha; QUE o objeto arremessado para o imóvel vizinho foi localizado, sendo identificado como um aparelho celular da marca REALME, de cor azul, danificado, bem como uma balança de precisão; QUE, diante das informações prévias, somadas à situação
flagrancial
de desobediência e à dispensa de substância entorpecente, a equipe procedeu com a entrada no imóvel; QUE, no interior da residência, foram localizados diversos ovos de Páscoa, alguns contendo o símbolo CV escrito na cor vermelha em suas embalagens; QUE o CB PM ANSELMO localizou, embaixo de uma mesa no quarto situado aos fundos da residência, significativa quantidade de substâncias entorpecentes, bem como materiais comumente utilizados para o tráfico ilícito de drogas; QUE o mesmo policial encontrou, ainda, no interior de um armário, munições de arma de fogo deflagradas; QUE, durante a ação policial, foi identificado um segundo indivíduo no local, em uso de tornozeleira eletrônica, sendo est
e flagrado prestando auxílio na comercialização de entorpecentes
” (Fase Policial
– Karen de Arruda Fortes
- id. 35
8328852-pág. 84
).

Desta forma, o
fumus
comissi

delicit
, consistente na existência da materialidade e indícios de autoria, se encontra presente, porquanto há sinal da ocorrência do crime e evidente a probabilidade de que
os pacientes os tenha
perpetrado.

Em relação ao pedido de
relaxamento da prisão, por ilegalidade na busca pessoal e ingresso domiciliar
, anote-se que
a
gua
r
nição
recebeu informações do setor de inteligência da 29a CIPMFT, no sentido de que
o paciente Karlos Danilo, conhecido pelo vulgo de
Malvadão
do CV, ser
ia chefe local da facção criminosa comando Vermelho e responsável pela distribuição e comercialização de entorpecentes, naquela região (Bairro Nova Barra do Garças)
.

A informação dava conta também de que o
indiv
í
duo
estava determinando que os moradores da região realizassem a doação de barra de chocolate ou efetuassem transferências bancárias (via PIX) com a finalidade de aquisiç
ão de ovos de
páscoa
que seriam distribuídos para as crianças da comunidade.

Diante das informações, a equipe deslocou até o endereço indicado, onde visualizaram o paciente Karlos na parte externa da residência que, ao perceber a presença da guarnição, dispensou um objeto ao solo
e empreendeu fuga para o interior do imóvel, arremessando ainda outro objeto na residência vizinha.

O comportamento evasivo do paciente Karlos, aliad
a a apreensão, d
entro do imóvel
,

de substâncias
entorpecentes, apetrechos utilizados
comumente na venda, ovos de
páscoa
com a inscrição do Comando
Verme
lho
,
e
a presença do paciente Adão que fazia uso de equipamento eletrônico
, reforçam

a fundada suspeita que legitimou a atuação policial
e
culminou na prisão em flagrante dos pacientes.

A diligência policial foi precedida de informações repassadas pelo setor de inteligência que apontavam o local como ponto de comercialização de drogas
. Assim,
tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente, admite-se o ingresso em domicílio sem mandado judicial em situações de flagrante delito,

conforme entendimento consolidado n
o Tema 280 - Repercus
são Geral do STF: “
A
entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada por fundadas razões de flagrante delito
”.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da busca pessoal e
ingresso
domiciliar.

No que tange ao pleit
o de
re
v
ogação
da prisão preventiva
,
temos que
o
periculum
libertat
is
, consub
stanciado na necessidade da prisão para a conveniência da instrução criminal, para a
Garantia da Ordem Pública
, para a Garantia da Aplicação da Lei Penal ou para a Ordem Econômica, também se acha evidente nos autos.

Isso porque, como fundamentado pela autoridade coatora, a
diversidade
e quantidade
da droga apreendida
(
maconha
–
428,459
g
e

c
ocaína
-
0,278
g
), aliada ainda a
apreensão de apetrechos
evidencia gravidade concreto do crime, impondo-se o decreto preventiva para resguardar a ordem pública que restaria evidentemente abalada em face da propagação do entorpecente no meio social.

Neste sentido,
a fundamentação do juízo
a quo
tem suporte no Enunciado Criminal no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Some-se a isto que
as inovações trazidas pela Lei n. 15.272/2025, orientam que
a
natureza
,
quantidade
e
variedade de drogas

também
devem ser consideradas
para
aferição da periculosidade do agente, geradora de risco à ordem pública
, nos termos do art. 312, §

3o, inciso III, do
C
ódigo de Processo Penal.

Além disso,
os
pacientes são reincidentes
, porquanto

ADÃO responde ao PEP n. 2000511-
32.2024.811.000
(condenação pela prática do delito de roubo majorado),
enqua
nto que

o pa c ien te KA RL O
S respo
nde ao PEP n. 2000509-96.2023.811.0004 (
conde
n
ação
pel
o
delito
de tráfico de drogas), de modo que a prisão preventiv
a subsiste para evitar a reiteração delitiva
.

Importa registrar que, o descrédito
na atuação do Poder
Judici
á
rio
é evidente, porquanto, além de serem presos em situação que
evidencia
, provavelmente, a prática de novo crime, o paciente
Adão
,
ao ser interrogado pela autoridade policial, permaneceu silente, limitando-se a dizer que:
"
isso aqui não vai dar em nada
"
. (Fase Policial -
Adão Ronilson Alcantara da Silva Barbosa – id. 358328852 -

pág. 103
).

O
vínculo dos pacientes
com
a organização criminosa, ocupando inclusive posição de chefia – paciente Karlos, demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

A respeito do tema,
o Supremo Tribunal Federal afirmou que: "
a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
" (
STF,
A
g
R
no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a T
.
,
D
J
e
19/6/2017).

Na mesma linha de raciocínio,
a jurisprudência do Tribunal Superior é firme em assinalar que
:
"
se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo
" (
STJ,
RH
C n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T
.
,
D
J
e
5/10/2016).

Ademais, a gravidade concreta do delito é ainda intensificada pela apreensão de ovos de páscoa ostentando insígnias de organização criminosa, cuja situação não revela apenas o risco concreto de exposição de crianças às substâncias entorpecentes – potencial perigo biológico por contaminação, pois o chocolate estava acondicionado no mesmo ambiente que os entorpecentes – mas também a naturalização da simbologia criminosa em ambientes domésticos, com a possível
cooptação
de menores para prática delitiva, reforçando a necessidade de pr
o
nta intervenção estatal para interromper a atividade criminosa e resguarda
r
a ordem pública.

Sublinhe-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública
,

descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão
[STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023].

Por derradeiro,
com relação a
superlotação da unidade penitenciária
,
temos que o

princípio da dignidade da pessoa humana deve ser harmonizado com o dever do Estado de garantir a segurança pública. A soltura indiscriminada de indivíduos que apresentam risco concreto à sociedade, sob o pretexto de superlotação, geraria um estado de impunidade e insegurança jurídica, subvertendo a finalidade do processo penal.

A superlotação é uma questão de política pública e execução penal que deve ser tratada pela Administração Pública e pelo Juízo da Execução, não servindo como salvo-conduto para a prática de crimes ou para a revogação de prisões cautelares tecnicamente fundamentadas.

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pela Defesa para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
:
“
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação
de
s
te
voto, ficando, desde já,
prequestionados
.

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,

DENEGO
a
ordem
impetrada em favor
de
ADÃO RONILSON ALCANTARA DA SILVA BARBOSA
e
KARLOS DANILO OLIVEIRA COSTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026